Tribunal: TJPA
Processo: 0818387-45.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818387-45.2023.8.14.0006

APELANTE: GENARIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0818387-45.2023.8.14.0006

COMARCA
DE ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GENARIO DOS SANTOS

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CÉLIA FILOCREÃO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO DA AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP). O recurso foi interposto pela Defensoria Pública, com dois pedidos principais: (i) absolvição por insuficiência probatória e (ii) afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se está configurado o concurso de pessoas para fins de aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do réu encontra amparo em provas consistentes da materialidade e da autoria, demonstradas por boletim de ocorrência, termos de apreensão e restituição, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais envolvidos na prisão em flagrante.

A negativa do acusado foi confrontada com a recuperação dos bens da vítima em sua posse, o rastreamento do celular roubado e o reconhecimento pessoal feito pela vítima no momento da abordagem policial.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no presente caso.

A configuração do concurso de pessoas se verifica pela comunhão de esforços entre os agentes, com divisão de tarefas durante a execução do crime, sendo irrelevante a ausência de identificação do corréu para fins de aplicação da majorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autoria e a materialidade do crime de roubo restam comprovadas quando a vítima reconhece o réu, há apreensão dos bens subtraídos em sua posse e a narrativa é corroborada por testemunhos policiais.

O concurso de pessoas se configura quando há evidências de cooperação entre os agentes durante a prática criminosa, sendo desnecessário o prévio ajuste formal entre eles.

A palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade, tem valor probatório relevante quando harmônica com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; art. 29. CPP, arts. 155, 156, 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024. TJ-SP, Apelação Criminal 1502483-72.2023.8.26.0599, Rel. Mens de Mello, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0818387-45.2023.8.14.0006

COMARCA
DE ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GENARIO DOS SANTOS

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CÉLIA FILOCREÃO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou GENARIO DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, após realizada a detração, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, II do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas). (Id 21057620).

Consta da exordial acusatória, em síntese, que no dia 28 de agosto de 2023, por volta de 13h, o acusado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, subtraiu para si 1 (um) aparelho celular e 2 (duas) sacolas com gêneros alimentícios da vítima D.R.S., ilícito penal consumado na Rodovia dos Trabalhadores, em frente ao Conjunto Estélio Maroja, bairro Coqueiro, Ananindeua/PA. (Id 21057528)

Oferecimento da denúncia – 25.09.2023 (Id 21057528)

Recebimento da denúncia – 24.10.2023 (Id 21057530)

Resposta à acusação – 28.11.2023 (Id 21057542)

Sentença condenatória – 10.07.2024 (Id 21057620)

Apelação – 14.07.2024 (Id 21057623). Razões recursais – 26.08.2024 (Id 23716053). Nas razões a defesa pleiteia:

1.

Absolvição do apelante ante a insuficiência probatória; e

2. Readequação da pena com o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, diante da ausência de vínculo subjetivo e da inexistência de prévio ajuste entre os agentes.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso interposto, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id 23716056).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, igualmente, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id 24100636).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA:

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
priori,
observa-se que a materialidade restou devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id 21057454), Termo de Exibição e Apreensão (Id 21057454, pág. 28) e Termo de Entrega à vítima (Id 21057454, pág. 29).

No que se refere à autoria delitiva, constata-se que, durante a audiência de instrução e julgamento, tanto vítima quanto as testemunhas policiais relataram, de forma uníssona e coerente, os fatos que culminaram na prisão em flagrante do acusado, o qual foi detido na posse da
res furtiva
. Transcrevo:

A vítima Dailson Rodrigues Santana confirmou que:

Informou em juízo que estava vindo de um curso e foi fazer umas compras no supermercado e, quando estava retornando para casa,
dois rapazes numa moto o pararam, um com capacete e o outro sem capacete, que era o que estava na parte de trás; os indivíduos fizeram uma abordagem com uma arma, mas o depoente não soube dizer se era verdadeira ou não e, após eles pediram o celular do depoente, mas o depoente disse que não tinha celular; mas, só que um dos indivíduos desceu da moto e revistou o depoente e acabou achando o celular, pegou o aparelho e as compras; e o depoente disse que o celular era rastreável, mas os indivíduos levaram as compras e o celular.
Após o ocorrido, o depoente retornou para casa, acessou o notebook e conseguiu verificar onde o celular estava; onde ele se encontrava, então, com essas informações ligou para a para polícia; disse ainda que acabou indo para pista e a primeira viatura que passou, abordou e
relatou para os policiais o ocorrido e, aí, eles pediram autorização, acredito que para o superior deles, para ir comigo lá onde estava dando o endereço que o celular estava; o depoente disse que estava na viatura na ocasião da diligência; disse que os policiais encontraram as compras e o celular; disse que reconheceu o réu como sendo o indivíduo que pegou as compras e o celular, mediante o uso de uma arma
; disse que ficou na viatura na ocasião da abordagem do réu.

Testemunha Anselmo Junior Santos Albuquerque disse:

Que participou da diligência que resultou na prisão do acusado
; disse que os agentes estavam em pela Cidade Nova, no Estélio Maroja, quando
foram abordados pela vítima, que tinha acabado de ser assaltada e, informou que tinha sido assaltada por dois elementos de motocicleta e o celular dele era difícil de resetar e ainda estava dando sinal de onde os assaltantes estavam se deslocando
; o depoente pediu para o oficial de dia, ele autorizou fazer rastreamento do aparelho; aí tinha um policial, Cabo Cajado, pegou o celular dele e botou a senha da vítima aí,
foi dando a localização do celular da vítima, o aparelho estava dentro do bairro Bengui, aí a gente foi lá, fez deslocamento
; aí quando o depoente e os demais agentes estavam chegando,
quase às proximidades do local indicado, foi visto o réu Genário com atitude suspeita; quando ele viu a viatura, tentou se esquivar, mas os agentes fizeram a abordagem e com ele foi encontrado as compras da vítima que ele tinha levado e o celular desta, já sem o chip
. Disse que a vítima informou aos agentes que os assaltantes estavam, tipo, segurando na cintura, como se tivessem uma arma de fogo né; mas o depoente não recordou se a vítima disse que visualizou a arma de fogo; disse que passou aproximadamente meia hora entre o assaltado ocorrido e a prisão do acusado; Disse que a vítima foi na viatura com os policiais na diligência; Disse que não foram realizadas diligências para pegar o suposto comparsa, pois não era área de policiamento dos agentes e, o objetivo era recuperar o celular que já estava dando o sinal do GPS, inclusive este estava mostrando mais a localização do celular que foi encontrado com o acusado GENARIO;
Disse que a vítima reconheceu as compras e o celular; afirmou que o réu estava sem capacete
.

Testemunha Philipe Araujo da Costa:

Que participou da diligência que resultou na prisão do acusado
, disse que os agentes estavam em ronda na Rodovia dos Trabalhadores quando
foram abordados pela vítima a qual informou que foi roubada por dois indivíduos, a vítima disse ainda que o telefone roubado ainda estava com sinal do GPS ligado e, daí foi feito o deslocamento dos agentes pelo sinal do GPS; no local indicado a vítima reconheceu as sacolas de compras que haviam sido roubadas, daí os agentes fizeram a abordagem do réu e foi encontrado o celular e as sacolas de compras com o referido acusado
e, foi dado voz de prisão aquele. O depoente disse que a vítima reconheceu o acusado como sendo um dos indivíduos que praticou o roubo e que a vítima informou que foi utilizada arma de fogo; disse que o réu não estava com nenhuma arma na ocasião da abordagem.

Os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução, especialmente a prova oral submetida ao contraditório e à ampla defesa, evidenciam de forma segura a materialidade e a autoria do delito, atribuída diretamente ao réu, sendo inviável a tese de tese de absolvição.

Ademais, inexiste nos autos qualquer indicativo de dúvida razoável capaz de fragilizar a tese acusatória ou de comprometer a responsabilidade penal do acusado.

2. REFORMA DA PENA – AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS:

No tocante à tese defensiva de afastamento da majorante pelo concurso de pessoas, esta não merece acolhimento. Conforme se extrai dos depoimentos constantes dos autos, o delito foi praticado em comunhão de esforços, com clara divisão de tarefas entre os agentes, evidenciando o liame subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas.

Não há que se falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas quando devidamente comprovado nos autos que o réu praticou a conduta delitiva em concurso de ações e unidade de desígnios com outro agente. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. O apelante foi condenado por tentativa de roubo majorado, em concurso de agentes, ao tentar subtrair uma motocicleta mediante grave ameaça com arma de fogo. A pena foi fixada em 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 04 dias-multa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de falta de provas quanto à ameaça e uso de arma de fogo, (ii) o pedido de afastamento da causa de aumento pelo concurso de agentes, e (iii) o reconhecimento da tentativa. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria foram comprovadas por boletim de ocorrência e depoimentos, incluindo o de policiais que presenciaram a tentativa de roubo. 4. A negativa do réu foi desconsiderada por falta de provas que sustentassem sua versão dos fatos. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa e conceder a suspensão condicional da pena. Tese de julgamento: 1. A tentativa de roubo foi comprovada por testemunhos e evidências materiais. 2.
O concurso de agentes foi caracterizado pela atuação conjunta e coordenada dos envolvidos
. Legislação Citada: CP, art. 157, § 2º, inciso II; art. 29; art . 77; CPP, art. 156, art. 202, art. 206, art . 207; CPC, art. 98, § 1º, inciso I, § 3º. Jurisprudência Citada: STJ, precedentes sobre a validade de depoimentos de policiais e a configuração de concurso de agentes. STF, precedentes sobre a teoria monista e a validade de depoimentos de agentes públicos.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15024837220238260599 Cerquilho, Relator.: Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/12/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2024)

Ademais,
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado segundo o qual, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Assim, restando comprovada a cooperação entre os indivíduos na prática do roubo, não há como afastar a referida causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025